Tribunal: STF
Processo: RE 367419
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. EXTENSÃO DE VANTAGENS
CONCEDIDAS A SERVIDORES DA ATIVA. DECRETO DISTRITAL Nº 8.264/84 E
LEI Nº 1.711/52. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA
INDIRETA À CARTA DE OUTUBRO.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.